Tribunal: CARF
Processo: 11621.000107/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11621.000107/2010-47
ACÓRDÃO
2002-009.049 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ILTON REGO CUNHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde e antes de notificado o lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário
Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 96 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 88 e ss.) que considerou, por
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.049 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11621.000107/2010-47
2
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas com instrução, Dedução Indevida de Previdência Privada e FAPI, Dedução Indevida de
Despesas Médicas e Dedução Indevida de Dependentes.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Contra ILTON REGO CUNHA, CPF 003.156.213-20, foi lavrada a Notificação de
Lançamento de fls. 4 a 11, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2009, ano-calendário 2008, formalizando a exigência de imposto suplementar no
valor de R$6.368,78, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
sujeito passivo, entre os quais foram alterados os seguintes valores: contribuição
à previdência privada e FAPI de R$1.270,92 para R$0,00, dependentes de
R$11.591,16 para R$0,00, despesas de instrução de R$13.905,00 para R$0,00 e
despesas médicas de R$14.340,32 para R$0,00.
Inconformado, em 24/05/2010, o contribuinte apresenta a impugnação de fls. 2 e
3, na qual alega, em síntese, que por desconhecimento efetuou o preenchimento
incorreto da declaração informando como despesas médicas valor pago a título
de pensão alimentícia à Maria de Jesus Moreira Cunha, conforme contrato
firmado em cartório e extrato bancário juntados aos autos. Requer revisão dos
valores de acordo com os documentos apresentados.
No Despacho Decisório à fl. 82 e Termo Circunstanciado à fl. 81, manteve-se em
parte a exigência formalizada na notificação, apurando-se imposto suplementar
de R$4.171,30. Foram consideradas deduções relativas a dois dependentes
(R$3.311,76) e deduções de despesas médicas de R$4.679,08.
Cientificado, o contribuinte apresenta a petição de fls. 84 e 85, na qual requer que
sejam consideradas as deduções de instrução do filho Luciano Almeida Cunha,
devidamente comprovadas, e de pensão alimentícia paga a Maria de Jesus
Moreira Cunha.
O Acórdão guerreado, de procedência parcial, foi prolatado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
Deduções.
São admitidas as deduções pleiteadas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos
autos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/08/2014 (AR de e-fls. 94), o
sujeito passivo interpôs, em 17/09/2014 (protocolo de e-fl. 96), Recurso Voluntário parcial,
alegando a improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.049 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11621.000107/2010-47
3
- a verdade material motivadora para o pagamento de pensão alimentícia para a
Sra. Maria de Jesus Moreira Cunha está comprovada nos autos, bem como seus pagamentos, no
valor de R$37.000,00;
- reitera o pedido de “retificação” da Notificação de Lançamento através da
consideração das deduções de pensão judicial, dependentes, instrução e despesas médicas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de despesas com instrução no
valor de R$11.445,00, dedução indevida de despesas médicas no valor de R$9.661,24 e de
dedução indevida de dependentes no valor de R$8.279,40.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
O art. 8o, inc. II, “b” e “f”, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à
educação infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino
fundamental; ao ensino médio; à educação superior, compreendendo os
cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização); e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico
e o tecnológico, até o limite anual individual de:
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.049 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11621.000107/2010-47
4
2. R$ 2.592,29 (dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e nove
centavos) para o ano-calendário de 2008;(Redação dada pela Lei no 11.482,
de 2007)
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive
a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil;(Redação dada
pela Lei no 11.727, de 2008) grifos acrescidos
Ante a legislação transcrita e considerando-se o documento à fl. 70, acata-se a
dedução de despesas de instrução relativa ao filho Luciano Almeida Cunha, no
valor de R$2.460,00. Cumpre salientar que despesas de pensionato do estudante
não são dedutíveis por falta de previsão legal.
Os valores pagos à Maria de Jesus Moreira Cunha não são dedutíveis para a
apuração da base de cálculo do imposto do ano-calendário em questão, eis que
não se enquadram no disposto na legislação transcrita, ou seja, não foram pagas
em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 1973.
...
Deve ser ressaltado que não houve lançamento relativo a dedução indevida de
pensão alimentícia judicial, cf. Notificação de Lançamento. Claro está em suas manifestações que
o interessado busca a inclusão de deduções em sua Declaração de Ajuste, mas aponte-se como
impertinente a aceitação da Declaração Retificadora neste momento da contenda, diante do
cristalino enunciado da Sumula CARF n. 33, abaixo apresentado:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.049 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11621.000107/2010-47
5

Fl. 179
DF CARF MF
Original